Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721059-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MIZAEL RODRIGUES FREIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, com o custeio dos materiais e tratamentos necessários, no prazo de quinze (15) dias. Arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento. A agravante relata que o caso do agravado não é urgente, ao argumento de que o laudo no qual se baseia a alegada urgência é de 21.1.2022 e que a ação foi ajuizada somente em 16.5.2022. Sustenta a legalidade da junta médica. Afirma ter agido nos termos do contrato e da Resolução n. 14/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Menciona que o procedimento solicitado pelo agravado não possui cobertura contratual, uma vez que o seu plano é ambulatorial e não odontológico. Esclarece ter havido avaliação técnica feita por uma junta médica e que constatou que o caso do agravado é de baixa complexidade e que não se faz necessário o uso de anestesia geral. Afirma a impossibilidade de aplicação de multa no caso de custeio e fornecimento de procedimento não coberto, bem como defende que o valor fixado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 36713287). Brevemente relatado, decido. Não conheço do recurso em relação a matéria relacionada à junta médica por não ter sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. A sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar à agravante que, em quinze (15) dias, autorize a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, com o custeio dos materiais e tratamentos necessários, conforme indicação médica. Extrai-se dos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante e, após o diagnóstico de quadro severo de disfunção da articulação temporomandibular, foi recomendada a realização de cirurgia ortognática. Diante do indeferimento do requerimento formulado perante a operadora do plano de saúde, o agravado ajuizou a ação com requerimento de tutela de urgência para que fosse autorizado a cirurgia solicitada pelo seu médico assistente. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: Os relatórios médicos e exames anexados à inicial (ID 124788677, 124788679 e 124788681) indicam que o autor apresenta deformidade óssea na região mandibular e necessita de cirurgia ortognática corretiva. Ainda segundo os laudos, o autor possui quadro severo de disfunção da articulação temporomandibular que o impede de se alimentar adequadamente e provoca dores fortíssimas e contínuas na região da face. Contudo, conforme documento de ID 124788685, a ré negou cobertura ao procedimento sob o argumento de que: “Baseado na avaliação de Junta Médica e de acordo com a cobertura contratual do plano de saúde os procedimentos e/ou materiais solicitados foram recusados (...) Esta solicitação poderá ser submetida à análise técnica de seu plano odontológico, caso possua”. Sobre a divergência acerca da natureza dos procedimentos prescritos por cirurgião dentista, dispõe o §1o do art. 24 da Resolução Normativa 387/2015 da ANS, que os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência. Diante desse quadro, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo requerente quanto à cobertura do procedimento médico cirúrgico, devendo também serem autorizados os materiais necessários para a cirurgia, conforme prescrição médica. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostra-se evidente, porquanto o laudo médico juntado aos autos menciona que: “O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes”. (ID 124788677). Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 15 dias, autorize a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, com o custeio dos materiais e tratamentos necessários, conforme indicação médica de ID 124788681. No caso de descumprimento, arbitro, desde já, o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que o agravado não necessitava da cirurgia pleiteada. É importante ressaltar que, ao contrário do que afirma a agravante, o procedimento cirúrgico indicado se consubstancia em tratamento coberto pelo plano-referência de assistência à saúde, de oferta obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 19, inc. VIII, da Resolução Normativa n. 465/2021. O perigo de dano também não restou demonstrado, principalmente em razão de a cirurgia indicada ao agravado não colocar em risco a saúde financeira da agravante. A agravante requer, ainda, a redução da multa arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante providenciasse a autorização e custeio da cirurgia solicitada pelo agravado. Necessária se faz, portanto, a consideração de dois aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. No terreno das obrigações de fazer e de não fazer, mormente em se considerando que, em muitas delas, não pode o Estado se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância desse reforço do comando judicial, que não substitui a obrigação, mas que pode até tornar-se extremamente gravosa a persistência do devedor em deixar de adimpli-la. No caso concreto, a fixação das astreintes se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Quanto ao valor fixado, não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos da agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois a referida penalidade somente será aplicada caso a agravante não observe o comando judicial fixado. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.